Tribunal: STF
Processo: ARE 1591790
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Salobo Metais S/A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada no fato de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca do debate. Nas razões do agravo, articula a ofensa direta ao texto constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª região, assim resumido, no ponto objeto de impugnação extraordinária (eDoc. 125):

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. (...)
13. Dessa forma, a sentença merece ser reformada apenas para excluir a possibilidade de restituição via judicial, assegurando-se recuperação dos valores recolhidos indevidamente por meio da compensação/restituição somente na via administrativa.
14. Apelação da União/Fazenda Nacional conhecidas desprovida. Remessa necessária parcialmente provida.

Na sequência, a Vice-Presidência do  Tribunal regional devolveu os autos à Turma Julgadora, em razão do Tema n. 831 de repercussão geral (eDoc. 211). Em nova apreciação, o Colegiado exerceu a retratação nos seguintes termos (eDoc. 225):

TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. TEMAS 831 E 1.262 DO STF. (...)
6. Juízo de retratação exercido para reconhecer, agora, que, tratando-se de mandado de segurança, merece ser afastada a possibilidade de restituição administrativa de quaisquer valores a devolver à título do indébito tributário discutido nestes autos, à luz do Tema 1.262 do STF. Já quanto aos tributos exigidos e recolhidos anteriormente a data da impetração do presente mandamus, fica vedada a restituição judicial.

Renovadas as razões no apelo excepcional (eDoc. 274), a parte alega violação ao art. 100 da Constituição Federal. Sustenta que o Tribunal regional, ao excluir a possibilidade de restituição na via judicial relativamente aos 5 anos anteriores à impetração do mandamus, limitou o  reconhecimento do seu direito. Defende que não há falar em qualquer restrição ao reconhecimento do crédito, administrativamente ou decorrente de decisão judicial, proferida na via mandamental. Pondera que a Constituição garante a possibilidade do recebimento (restituição/repetição) por meio de cobrança judicial, diante de decisão declaratória definitiva em Mandado de Segurança. Postula o provimento do recurso para que seja reconhecida a possibilidade da restituição judicial, inclusive dos montantes indevidamente recolhidos no período anterior à impetração do Mandado de Segurança.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem concluiu pela impossibilidade de restituição administrativa de quaisquer valores à título do indébito tributário reconhecido judicialmente, em razão do decidido no Tema 1.262 de repercussão geral no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública, em virtude de sentença, deve observar o regime de precatórios ou de requisição de pequeno valor.

Consignou ainda a inviabilidade da restituição judicial dos tributos exigidos e recolhidos anteriormente a data da impetração do mandado de segurança. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:

Como relatado, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos para que seja avaliada a pertinência de eventual adequação do julgamento à orientação da Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 889.173, submetido à sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 831): (...)
.......................................................................................................
Contudo, o Eg. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1262, em 22/08/2023, reafirmou o entendimento de que: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” Eis a ementa: (...)
.....................................................................................................
Não há como reconhecer o direito à restituição na via administrativa de indébito reconhecido judicialmente, por estar em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual todo pagamento devido pela Fazenda Pública, em virtude de sentença, deve observar o regime de precatórios ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da CF (Nesse sentido: RE nº 1367549/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 02/03/22; ARE nº 1350473 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 16/02/22, ARE nº 1354543/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 01/12/21).
Não há qualquer vedação, contudo, ao reconhecimento do direito à repetição, mediante precatório/RPV, do indébito gerado no decorrer do mandado de segurança, diante da previsão contida no artigo 14, (e-STJ Fl.612) Documento recebido eletronicamente da origem § 4º, da Lei nº 12.016/09, no sentido de que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial, o que, por evidente, pode ser utilizado como parâmetro para outras matérias, como na hipótese de indébito tributário.
.......................................................................................................
Logo, tratando-se de mandado de segurança, há de ser adotado o entendimento vinculante do julgado no Tema 1.262 STF, que assentou que " não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal". 
Em face disso, e tendo em vista o entendimento vinculante do julgado no Tema 1.262 do STF (art. 927, III, CPC), a restituição que se autoriza é a realizada na via judicial, mediante RPV/Precatório, do indébito gerado no decorrer deste mandamus, ficando vedada a restituição administrativa. 
Diante do exposto, voto no sentido de EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para reconhecer, agora, que, tratando-se de mandado de segurança, merece ser afastada a possibilidade de restituição administrativa de quaisquer valores a devolver à título do indébito tributário discutido nestes autos, à luz do Tema 1.262 do STF. Já quanto aos tributos exigidos e recolhidos anteriormente a data da impetração do presente mandamus, fica vedada a restituição judicial.

A respeito da matéria, o Supremo — no julgamento do RE 889.173, piloto do Tema n. 831/RG — assentou a possibilidade de se reconhecer o direito à restituição de valores devidos, em sede de mandado de segurança, e submetida ao regime de precatórios, apenas entre a data da impetração do mandamus e a efetiva implementação da ordem concessiva. Verifique-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
(RE 889.173 ED, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24 de outubro de 2018)

Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:

O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Posteriormente, na análise da ADPF 250, esta Suprema Corte ratificou a necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser ou não proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. Veja-se:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 
1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 
3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.
(ADPF 250 Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27 de setembro 2019)

Ao julgar RE 1.420.691, caso líder do Tema n. 1.262/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, ante a incompatibilidade com o art. 100 da Constituição, em acórdão assim redigido:

Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.
1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República.
2. Recurso extraordinário provido.
3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
(RE 1.420.691, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, Tema n. 1.262/RG, DJe de 28 de agosto de 2023)

No mesmo sentido. Confira-se:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Reafirmação da jurisprudência. 
1. No julgamento do Tema nº 1.262 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte reafirmou sua jurisprudência de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE 1.438.453 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18 de dezembro de 2023, grifei)

Já nos enunciados n. 269 e n. 271 da Súmula/STF restou delineado que o mandado de segurança não poderia ser utilizado como se ação de cobrança fosse, e nem para ressarcimento de quantias anteriores à impetração:

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Assim, de acordo com a jurisprudência assente deste Pretório Excelso, é possível o reconhecimento do direito à restituição do indébito tributário, em sede de mandado de segurança, apenas quanto aos valores devidos a partir da impetração desse remédio constitucional. 

Dessarte, as razões de decidir adotadas nos supraditos paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente